Tribunal: TJES
Processo: 5002200-56.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002200-56.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO EUSTAQUIO PINHEIRO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXORBITANTE POR ERRO DE LEITURA. COBRANÇA INDEVIDA. CORTE ILEGÍTIMO DE ENERGIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e por Antônio Eustáquio Pinheiro contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de obrigação de fazer, declarou a inexistência de débito decorrente de fatura de energia elétrica (R$ 8.924,93), relativa à unidade consumidora nº 0000212856, confirmou tutela de urgência para impedir cobranças e determinar a exclusão da negativação, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O consumidor alegou que o imóvel permaneceu fechado e desocupado durante o período de apuração, sendo incompatível a leitura de 9.999 kWh com a média histórica de consumo da unidade, em torno de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) mensais. Após o inadimplemento da fatura impugnada, a concessionária promoveu a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na cobrança da fatura de energia elétrica, bem como legitimidade da suspensão do fornecimento e da negativação promovidas pela concessionária; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução ou majoração diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A própria concessionária reconhece administrativamente a ocorrência de erro material na leitura do consumo referente ao mês de dezembro de 2024 e promove o refaturamento da obrigação de R$ 8.924,93 (oito mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos) para R$ 54,25 (cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), circunstância que configura confissão extrajudicial da indevida cobrança originária.

4. A alegação genérica de impedimento de acesso ao medidor e de mau estado da caixa de medição não encontra respaldo no conjunto probatório, pois o faturamento fictício de 9.999 kWh decorre de erro grosseiro de aferição imputável exclusivamente à concessionária.

5. O art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 não se aplica à hipótese, por disciplinar recuperação de consumo efetivamente verificado e não faturado, situação diversa daquela decorrente de erro crasso de leitura posteriormente reconhecido pela própria distribuidora.

6. A legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica exige inadimplemento de débito atual e legítimo, nos termos do Tema 699 do STJ, circunstância inexistente diante do reconhecimento administrativo da inexigibilidade da cobrança.

7. A suspensão indevida de serviço essencial e a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova concreta do prejuízo anímico.

8. O posterior refaturamento da conta e o restabelecimento do serviço não afastam a ilicitude originária nem eliminam os danos já suportados pelo consumidor.

9. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor, idoso e acometido por grave enfermidade cardíaca, intensifica a gravidade da lesão moral decorrente do corte indevido de energia elétrica e da negativação indevida.

10. A reincidência da concessionária em falhas semelhantes de faturamento contra o mesmo consumidor evidencia desídia operacional reiterada e reforça a necessidade de majoração da indenização com finalidade pedagógico-punitiva.

11. A postura processual contraditória da concessionária, ao inicialmente negar o erro e posteriormente confessá-lo administrativamente, revela afronta aos deveres de cooperação e lealdade processual.

12. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a dupla finalidade compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso da requerida desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento administrativo de erro de leitura e o consequente refaturamento da conta de energia elétrica configuram confissão extrajudicial da inexigibilidade da cobrança originária.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito posteriormente reconhecido como indevido caracteriza ato ilícito e afasta o exercício regular de direito da concessionária.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes e o corte indevido de serviço essencial ensejam dano moral in re ipsa.

4. A hipervulnerabilidade do consumidor e a reincidência da concessionária em práticas abusivas justificam a majoração da indenização por danos morais.

5. O posterior restabelecimento do serviço e a retificação da cobrança não afastam a responsabilidade civil pelos danos já consumados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso de Antônio Eustáquio Pinheiro, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
(1ª apelante) e por
Antônio Eustáquio Pinheiro
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, na presente “
ação declaratória de nulidade de obrigação de fazer
” ajuizada por
Antônio Eustáquio Pinheiro
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i) declarar
a inexistência do débito referente à fatura de energia elétrica com vencimento em 18/12/2024, no valor de R$ 8.924,93 (oito mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), decorrente da leitura de 9.999 kWh, relativa à unidade consumidora nº 0000212856;
(ii) confirmar
as tutelas de urgência deferidas, com isso tornando definitiva a determinação para que a concessionária requerida se abstenha de efetuar qualquer cobrança relativa à referida fatura, além de cancelar o registro negativo decorrente do débito declarado inexistente; e
(iii) condenar
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinados por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Na inicial, relata o autor – titular da unidade consumidora nº 0000212856, situada no município de Guarapari/ES – que mantinha contrato de fornecimento de energia elétrica com adimplemento via débito automático em conta corrente, sendo surpreendido com a emissão de fatura referente ao mês de dezembro de 2024 em valor exorbitante (R$ 8.924,93), decorrente de uma suposta leitura de 9.999 kWh, que se revelava desalinhado da média histórica da unidade usuária, em torno da quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) mensais, além do fato de que o imóvel permaneceu fechado e desocupado ao longo do período de apuração.

Consta dos autos que, diante do não pagamento pelo autor, a concessionária requerida procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica do imóvel e promoveu a inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), daí porque ingressou com a presente ação postulando, em sede liminar, o restabelecimento do serviço essencial, a suspensão dos atos de cobrança e a baixa da negativação. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito, indenização por danos materiais (R$ 354,14), além de reparação por dano moral no valor total de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), por dano moral “vexatório diante terceiros (R$ 40.000,00) e pela inclusão indevida no Serviço de Proteção ao Crédito (R$ 42.000,00), os quais, como dito alhures, foram parcialmente acolhidos no Juízo de 1º grau e ensejaram a interposição de recurso de
apelação cível
por ambas as partes.

Feita essa breve síntese, passo a analisar as razões recursais, a começar pelas expostas pela 1ª apelante EDP, diante do nítido caráter de prejudicialidade que ostenta em relação às apresentadas pelo 2º apelante Antônio Eustáquio. Vejamos.

1. Apelação Cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Sustenta a 1ª apelante EDP, em síntese, que:
(i)
comprovou não ter havido falha na prestação dos serviços, bem como ter adotado todas as condutas previstas na regulamentação vigente;
(ii)
conforme faturas de consumo colacionadas aos presentes autos, verifica-se que há informações para regulação de responsabilidade do consumidor, como impedimento de acesso e caixa do medidor em mau estado;
(iii)
ante o impedimento de leitura por fato do consumidor, o texto normativo que regulamenta a relação jurídica entre a concessionária e o usuário de serviço público autoriza a distribuidora de energia a cobrar pelo consumo não faturado anteriormente, consoante o disposto no artigo 323, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL;
(iv)
ao não conseguir acesso ao equipamento de medição, seguiu estritamente o regulamentado pela norma ANEEL, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços, tampouco em justo motivo para sua condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais;
(v)
a sentença não levou em consideração que todas as suas condutas decorreram do exercício regular do direito, excludente de ilicitude que afasta a possibilidade de responsabilização civil do fornecedor;
(vi)
os fatos narrados na exordial não denotam qualquer tipo de dor ou humilhação, sobretudo quando levado em conta que, identificado o equívoco, procedeu imediatamente com a regularização dos serviços e da cobrança;
(vii)
por consequência à exigibilidade do débito, é inequívoca a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme autoriza o art. 356 da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, bem como se extrai do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 699 sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia;
(viii)
não houve a indicação clara e precisa do dano moral alegadamente sofrido pelo autor, o que demonstra que este confunde seus sentimentos, porquanto problemas dessa natureza não causam dor, mas sim frustração, que não é passível de indenização por dano moral; e
(ix)
subsidiariamente, no caso de entender pela manutenção da sentença no que tange à ocorrência de danos morais, faz-se necessária a redução do valor arbitrado.

A começar pela tese recursal de ausência de falha na prestação do serviço público, verifico que a própria concessionária apelante, por meio de comunicação escrita endereçada ao autor, datada de 10/09/2025, ou seja, no decorrer desta ação,
reconheceu expressamente a ocorrência de erro material na leitura correspondente ao mês de dezembro de 2024
(Id 19212715, pág. 2).

Na ocasião, a concessionária esclareceu que “
em 05/12/2024 foi tomada a leitura 7649 que registrou na fatura de 12/2024 um consumo acima da média mensal características desta Unidade Consumidora. Com objetivo de informá-lo sobre o correto consumo de energia elétrica, temos por procedimento realizar uma verificação de leitura e neste caso,
confirmamos que o consumo registrado anteriormente à fatura acima citada estava superior ao real
”.

Dessa forma, o refaturamento administrativo da obrigação, que decotou o valor astronômico equivocadamente faturado (R$ 8.924,93) para a quantia real (R$ 54,25), consubstancia
confissão extrajudicial inequívoca da ilicitude da cobrança originária
e, de resto, atrai a aplicação do artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil e torna juridicamente insustentável qualquer alegação de regularidade técnica ou regulamentar do faturamento primitivo.

Por sua vez, a genérica imputação de impedimento de acesso ao medidor ou de mau estado de conservação da caixa de medição constitui argumento puramente abstrato e dissociado da realidade fática do caderno processual, na medida em que o erro grosseiro de faturamento – ao computar fictícios 9.999 kWh em imóvel comprovadamente fechado e desocupado – não decorreu do acúmulo de leituras estimadas por obstáculo imputável ao usuário, mas de manifesta desídia operacional da distribuidora no ato da aferição, o que afasta o nexo de causalidade entre qualquer conduta do consumidor e o abusivo débito gerado e fulmina a tentativa de excludente de responsabilidade civil baseada no art. 14, § 3º, II, do Código de Defense do Consumidor.

De igual forma, é desarrazoada a invocação pela apelante EDP do art. 323 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL ao caso vertente, o qual regulamenta o procedimento de recuperação de consumo legitimamente verificado e que não tenha sido faturado em meses anteriores por real impedimento de acesso ao padrão de energia elétrica.

Afinal, trata-se de situação diametralmente oposta à verificada na hipótese, em que a quantia impugnada originou-se de equívoco crasso na leitura de um único mês, posteriormente retificado pela própria empresa para patamar condizente com a realidade do imóvel, ao refaturar o consumo para módico valor.

Encontra-se desarraigada do contexto fático-jurídico dos autos a tese da 1ª apelante EDP em prol da legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob pretexto de aplicação do art. 356 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e do Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça condiciona a licitude do corte ao inadimplemento de obrigação atual e, acima de tudo, legítima. No caso em análise, a exigibilidade do faturamento foi cabalmente derruída pela própria concessionária ao reconhecer administrativamente o erro crasso de leitura e proceder ao refaturamento da conta.

Por conseguinte, uma vez desprovida a cobrança de base material mínima, a interrupção de serviço essencial transmuda-se de exercício regular de direito em ato ilícito autônomo e desautoriza o emprego da autotutela setorial.

Ademais, convém recobrar que normas regulamentares não se prestam a chancelar abusividades decorrentes de desídia operacional da concessionária de serviço público, máxime em situações como a dos presentes autos, em que houve a suspensão de serviço essencial como forma de compelir o usuário ao pagamento de débito inexequível e posteriormente por ela própria reconhecido como indevido.

Dito isso, avancemos ao ponto atinente ao
dano moral
, cuja inexistência é aduzida pela concessionária de serviço público.

Rechaço, sem maiores delongas, a tese recursal de que os fatos narrados na petição inicial configurariam mero aborrecimento incapaz de gerar dor ou humilhação ao consumidor.

Ora, a privação indevida de energia elétrica, utilidade essencial à dignidade humana, atrelada à restrição cadastral infundada em bancos de dados de proteção ao crédito por débito reconhecidamente inexistente, corporifica lesão severa a direitos da personalidade, cuja repercussão negativa prescinde de comprovação fática por constituir dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido, seguem precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, meramente a título de ilustração:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA . DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. (...)

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
” (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. (...)

6. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 2.204.634/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12/06/2023, DJe de 15/06/2023)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.

2. (...)

3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.Agravo interno improvido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.085.054/TO, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023)

A superveniente retificação da fatura e o restabelecimento do serviço pela distribuidora, apesar de salutares para obstar o agravamento da lesão, não operam efeito retroativo apto a elidir a ilicitude originária ou a eliminar o constrangimento já suportado pelo usuário.

Por fim, também estou a desprover o recurso no tocante ao pleito recursal
subsidiário
, em prol da minoração do valor arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), levando em consideração a gravidade do duplo ato ilícito perpetrado pela concessionária – suspensão indevida de serviço essencial e inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito – que torna inviável a pretensão voltada à redução do montante arbitrado no Juízo de 1º grau.

De mais a mais, a eventual redução do patamar estabelecido na sentença desvirtuaria o caráter bifronte da responsabilidade civil e vilipendiaria os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, além de esvaziar a função pedagógico-punitiva da sanção pecuniária perante o crasso erro operacional cometido pela 1º apelante, o que obsta o acolhimento do pedido subsidiário.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença em relação aos pontos impugnados pela 1ª apelante EDP,
majoro em 5% a verba honorária sucumbencial –
arbitrada no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional em sede recursal (CPC, art. 85, § 11º).

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
e
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

2. Apelação Cível de Antônio Eustáquio Pinheiro

Sustenta o 2º apelante, em suma:
(i)
o valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral não atende à sua dupla função de compensar a vítima e punir ao ofensor, por não ponderar as circunstâncias agravantes que marcam o caso: a vulnerabilidade da vítima, a má-fé processual da apelada e sua contumaz reincidência;
(ii)
é pessoa idosa, com saúde extremamente frágil e histórico de múltiplos infartos, e a angústia gerada pela cobrança abusiva, pela negativação e pelo corte de um serviço essencial impôs um sofrimento psíquico que, em sua condição, representa um risco concreto e adicional à sua vida e saúde;
(iii)
a apelada demonstrou um comportamento processual caótico e de manifesta má-fé, ao negar veementemente a existência de qualquer erro e, posteriormente, confessa a falha no faturamento;
(iv)
a conduta negligente da apelada não cessou com o ajuizamento desta ação, ao repetir a mesma falha de faturamento pouco tempo depois, que resultou na sua condenação em demanda que tramitou no Juizado Especial Cível (processo nº 5007723-79.2025.8.08.0021);
(v)
essa reincidência específica agrava a culpa da Apelada a um nível máximo e demonstra que apenas uma condenação em valor significativamente mais elevado será capaz de coibir a repetição de tais atos ilícitos; e
(vi)
a jurisprudência pátria, mesmo em casos sem as agravantes de saúde e reincidência aqui presentes, já aponta para valores superiores, na faixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assiste razão ao 2º apelante.

O arbitramento da indenização por danos morais deve sopesar não apenas a extensão do prejuízo anímico, mas as condições pessoais da vítima, que no caso vertente ostenta nítida situação de hipervulnerabilidade. Trata-se de consumidor idoso e acometido de grave enfermidade cardíaca, com histórico de múltiplos infartos, circunstância clínica que transmuda a injusta privação de energia elétrica e a restrição creditícia infundada em fatores de severo risco à integridade psicofísica e à própria vida, desbordando por completo das balizas ordinárias de mero aborrecimento.

Ademais, a vertente punitivo-pedagógica da responsabilidade civil assume relevo primordial diante da manifesta contumácia da concessionária requerida, por ter sido demonstrado que a sua desídia operacional não se limitou a evento isolado, tendo em vista a reiteração de idêntica falha de faturamento excessivo em detrimento do mesmo usuário pouco tempo depois, que ensejou nova condenação judicial perante o Juizado Especial Cível no processo nº 5007723-79.2025.8.08.0021.

Diante desse cenário, entendo que essa reincidência específica evidencia a ineficácia de sanções pecuniárias acanhadas e impõe a exasperação da condenação como medida imperativa para desestimular a reiteração de práticas ilícitas por parte da grande prestadora de serviço público e, no caso específico, reforça a necessidade de elevação do montante o comportamento processual contraditório adotado pela demandada.

Afinal, em sede contestatória, a empresa negou veementemente a existência de vício e imputou a responsabilidade ao consumidor por suposto impedimento de acesso ao medidor, o que caiu por terra com a sua própria confissão administrativa superveniente de erro de leitura e correspondente refaturamento. Tal postura processual, flagrantemente dissociada da realidade fática por ela conhecida, descortina o manifesto desrespeito aos deveres de cooperação e lealdade, a reforçar a procedência do pleito recursal em prol da majoração da indenização arbitrada na sentença.

Alinhando-se a essas premissas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses ordinárias de corte indevido de energia cumulado com negativação infundada já consagra balizamentos reparatórios superiores ao fixado no caso em apreço, na faixa entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que torna módica, à luz de todos esses elementos, a importância arbitrada no Juízo de 1º grau (R$ 6.000,00).

Em tom conclusivo, sopesadas as graves peculiaridades do caso concreto, proponho a reforma parcial da sentença para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se tratar de valor que melhor atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem sopesar enriquecimento sem causa.

Por outro lado, entendo que o provimento deve ser apenas parcial, diante do expresso pedido recursal de que a indenização seja arbitrada em “
valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”, o qual considero excessivo, não obstante as peculiaridades fáticas que emolduram o caso concreto.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
interposta por
Antônio Eustáquio Pinheiro
e
lhe dou
provimento parcial
para majorar a indenização por dano moral ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)